Tribunal: TJSP
Processo: 2243204-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal ajuizada em face do compromissário vendedor do imóvel, para cobrança de Imposto Territorial dos exercícios de 2009 a 2013, bem como saldo remanescente do parcelamento do exercício de 2009 – Municipalidade de São José do Rio Preto – Ausência de transferência da propriedade junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade concomitante do

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal ajuizada em face do compromissário vendedor do imóvel, para cobrança de Imposto Territorial dos exercícios de 2009 a 2013, bem como saldo remanescente do parcelamento do exercício de 2009 – Municipalidade de São José do Rio Preto – Ausência de transferência da propriedade junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34 do Código Tributário Nacional – Questão pacificada, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Convenções particulares que não podem ser opostas à Fazenda Pública - Aplicação à espécie do disposto no artigo 123 do CTN – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243204-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante V
L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243204-18.2019.8.26.0000 -Voto no 19148
2
Voto no: 19148
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2243204-18.2019.8.26.0000
Agravante: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Agravada: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Interessado: LAERCIO MIRANDA JUNIOR
Foro de São José do Rio Preto
ILEGITIMIDADE PASSIVA Execução fiscal ajuizada em face
do compromissário vendedor do imóvel, para cobrança de Imposto
Territorial dos exercícios de 2009 a 2013, bem como saldo
remanescente do parcelamento do exercício de 2009

Municipalidade de São José do Rio Preto
Ausência de
transferência da propriedade junto ao competente Cartório de
Registro
de
Imóveis
-
Legitimidade
concomitante
do
compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar
no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34 do
Código Tributário Nacional Questão pacificada, tendo em vista o
julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.111.202-SP, pela
sistemática do artigo 543-C, do CPC Precedentes desta 15a
Câmara de Direito Público Convenções particulares que não
podem ser opostas à Fazenda Pública - Aplicação à espécie do
disposto no artigo 123 do CTN Exceção de pré-executividade
rejeitada Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão de p. 151/154 que, em execução fiscal relativa a Imposto
Territorial dos exercícios de 2009 a 2013, bem como saldo remanescente do
parcelamento do exercício de 2009, rejeitou exceção de pré-executividade, na
qual arguida ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da ação.
Alega a agravante que a matéria ora discutida, ao
contrário do sustentado pelo MM. Juiz singular, pode ser analisada, vez que
claramente dispensável a produção de provas. Afirma ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da presente ação, porque prometeu à venda o imóvel
sobre o qual incide o tributo, mediante compromisso particular de venda e compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243204-18.2019.8.26.0000 -Voto no 19148
3
devidamente registrado, celebrado em caráter irrevogável e irretratável, com
imediata imissão do promitente comprador na posse do bem, devidamente
quitado, não havendo que se falar em propriedade nos termos da lei civil. Pugna
pela aplicação dos artigos 34 e 130 do CTN. Afirma caber ao adquirente a
responsabilidade de informar ao cadastro municipal a alteração na situação do
imóvel. Pugna pelo provimento do recurso, declarando-se sua ilegitimidade
passiva.
Recurso processado, sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado.
Regulamente intimada, o agravado apresentou
contraminuta.
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
A presente execução fiscal refere-se a Imposto
Territorial dos exercícios de 2009 a 2013, bem como saldo remanescente do
parcelamento do exercício de 2009, e foi ajuizada em face da ora agravante, que,
citada, apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou ilegitimidade
passiva por ter firmado compromisso de compra e venda com a atual proprietária,
contra quem, afirma, deve ser direcionada a ação.
A exceção foi rejeitada pela r. decisão agravada.
Primeiramente, cabe anotar que a exceção foi
conhecida e devidamente analisada pela decisão agravada, que a rejeitou por
considerar a executada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, de
maneira que as alegações feitas na peça recursal, relativas ao cabimento da
medida na espécie, são desconsideradas, por não possuir a agravante interesse
recursal quanto a isso.
No que diz respeito à matéria de fundo, a decisão
recorrida deve ser mantida.
Isto porque, ao contrário do alegado, a agravante
é parte legítima para fins de tributação do Imposto Territorial, pois, embora tenha
celebrado com terceiro compromisso de compra e venda tendo como objeto o
imóvel tributado, em data anterior ao fato gerador, NÃO HOUVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243204-18.2019.8.26.0000 -Voto no 19148
4
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE junto ao registro imobiliário.
A legislação tributária autoriza o lançamento do
IPTU contra o proprietário do imóvel tributado, figurando como sujeito passivo do
imposto a pessoa em nome de quem a propriedade está registrada, na forma da
Lei de Registros Públicos, uma vez que a administração tributária não está
obrigada a investigar junto a particulares à existência de eventuais transferências
não formalmente registradas para efetuar o lançamento e cobrar o crédito
tributário de pessoa que não consta no Registro de Imóveis como sucessor do
sujeito passivo arrolado no artigo 34 do Código Tributário Nacional.
Somente
atos
registrários
devidamente
formalizados segundo a Lei de Registros Públicos podem obrigar a administração
tributária, que, por outro lado, não está impedida de lançar, segundo critério
exclusivo seu, o tributo contra os responsáveis a que se referem os artigos 128 e
seguintes do Código Tributário.
O regime de direito público impede sucesso da
pretensão da agravante, porquanto não ocorreu o necessário registro da
celebração para vincular a administração pública, a qual repita-se, não está
obrigada a respeitar convenções particulares que contra si não podem ser
opostas, nos termos do artigo 123 do CTN.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou-se no sentido de que tanto o compromissário comprador como o
compromissário vendedor são partes legítimas para figurarem no polo passivo da
execução fiscal na qual é cobrado o IPTU incidente sobre o imóvel
compromissado à venda, podendo a Municipalidade ajuizar a ação contra
qualquer deles ou contra ambos.
Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n.
1.111.202-SP, pela sistemática do artigo 543-C, do CPC, restou decidiu que:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
1.Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243204-18.2019.8.26.0000 -Voto no 19148
5
possuidor a qualquer título.
2.A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU. Precedentes: RESP no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ de 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3.Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4.Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
Em face desta decisão, não há mais possibilidade
de qualquer discussão sobre a matéria, sendo de rigor o acolhimento de seus
termos.
Esta Câmara vem se posicionando nesse mesmo
sentido, de forma unânime, conforme se verifica dos julgados a seguir
mencionados,
dentre
outros:
Agravo
de
Instrumento
no
2231201-07.2014.8.26.0000, Americana, Rel. Des. Raul de Felice, j. em
12.03.2015; Apelação no 0002601-02.2014.8.26.0505, Ribeirão Pires, Rel. Des.
Rezende Silveira, j. em 12.02.2015; Apelação no 0016213-25.2000.8.26.0441,
Peruíbe, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. em 12.02.2015; Apelação no
0019460-06.2003.8.26.0248, Indaiatuba, Rel. Des. Eutálio Porto, j. em
12.02.2015.
Resta
apenas
deixar
consignado
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243204-18.2019.8.26.0000 -Voto no 19148
6
responsabilidade da agravante pelo pagamento do imposto está prevista no artigo
34 do CTN, porque continua a constar como proprietária do imóvel que originou o
débito junto ao Registro de Imóveis, sendo necessário mantê-la no polo passivo
da relação jurídica processual, para viabilizar o registro da penhora e não vulnerar
o princípio da continuidade dos registros e a segurança dos negócios imobiliários,
bem como a possibilitar a transferência do domínio do imóvel em hasta pública.
Frise-se, ainda, que convenções particulares não
podem ser opostas à Fazenda Pública, conforme artigo 123 do CTN, do seguinte
teor:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.”
Por fim, cabe assinalar que, a despeito da
existência de julgados posteriores à prolação do acórdão que traçou a
mencionada orientação definitiva do STJ a respeito da matéria, pela sistemática
dos recursos repetitivos, tal fato não autoriza a adoção, pelos Tribunais inferiores,
de orientação diversa daquela firmada.
Pelo exposto, a rejeição da exceção de pré-
executividade era de rigor, eis que a tese defendida pela agravante não pode ser
acolhida.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Fortes Muniz
Relator